Tribunal: TJPA
Processo: 0837643-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837643-98.2019.8.14.0301

APELANTE: EDNA FIGUEIREDO FRANCO

APELADO: ESTADO DO PARA, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. PENSÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. BOA-FÉ DA PENSIONISTA. IRREPETIBILIDADE.

COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que reconheceu ser indevida a compensação de valores recebidos a maior pela recorrida.

2.

Verifica-se que a Administração Pública efetuou pagamento de valores a mais no período em que transcorreu o processamento do pedido de pensão.

3.

Ocorre que, além da apelada não ter ingerência sobre os valores recebidos, o fez de boa-fé.

4.

Destarte, considerando as circunstâncias do caso sob exame e seguindo a jurisprudência dominante, entende-se que inexistem reparos a serem realizados.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente o pedido da Autora/Apelada “
para se declarar a impossibilidade de o IGEPREV cobrar valores pagos além do devido ao autor, dado o princípio da irrepetibilidade dos alimentos”.

O Igeprev, ora recorrente, após breve relato dos fatos, aduz que a Administração está vinculada ao princípio da legalidade, e que se deve atentar ao fato de que o instituidor da pensão era militar e, nos termos da Lei n.º 5.251/1985, a remuneração do militar é paga até a concessão da pensão por morte, e depois os valores pagos a maior serão compensados.

Diz que, no momento da concessão da pensão é realizado o cálculo do valor devido desde o falecimento até a data do efetivo deferimento do benefício, e sendo constatado que foram pagos valores além do devido será realizado procedimento para ressarcimento.

Desse modo, diz que conforme
Portaria de Pensão PS nº 2485 de 03 de setembro de 2018, em anexo, com esteio no citado art. 75, §4º da Lei n.º 5251/85, foi efetuada a cobrança
R$7.878,22 (sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos).

Afirma que o ressarcimento mensal observaria o limite máximo de 30%, conforme estabelecido em lei.

Defende, ainda, que a não compensação de valores pode caracterizar enriquecimento ilícito e lesão aos cofres públicos, além de violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da segurança jurídica.

Destarte, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja efetuada a reforma integral da sentença.

A parte recorrida ofertou contrarrazões (Id.

5381627
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se eximiu de proferir parecer (Id.
6375045
).

É o relatório.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso.

Considerando as informações levadas aos autos, verifico que a Sra. Edna Franco é pensionista de um militar falecido, Sr. Ereosvaldo de Araújo Franco, e que enquanto tramitava o pedido de pensão recebia um valor da Administração pública.

Além disso, apura-se que, após a conclusão do procedimento que concedeu o benefício, foi instaurado procedimento para ressarcir valores pagos indevidamente no período em que a pensionista recebeu, transitoriamente, a remuneração do militar.

Diante de tais circunstâncias, verifica-se que o recebimento dos valores pela pensionista ocorreu de boa-fé, inclusive a apelada não tinha capacidade de ingerência sobre tal fato e quanto aos valores recebidos.

Devo consignar que a Administração Pública tem a prerrogativa de, no exercício da autotutela, rever e anular os seus próprios atos. Todavia, essa vantagem não pode ser analisada de forma isolada, ainda mais quando se está diante do recebimento de verba de natureza alimentar e a norma utilizada como fundamento (art. 75, §4º, da Lei Estadual n.º 5.251/85) é anterior e incompatível com os princípios da Constituição de 1988.

Nesse contexto, cumpre trazer o entendimento firmado do STJ quanto à impossibilidade de compensação de valores dessa
natureza, quando a beneficiária agiu de boa-fé (Tema 1009/STJ). Veja-se:

“
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução,
ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
.” grifei

Seguindo este raciocínio, a jurisprudência pátria tem se manifestado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR MILITAR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. Em caso de falecimento de policial militar, o seu dependente faz jus ao recebimento de pensão provisória, equivalente ao valor do benefício previdenciário, até a conclusão do processo de habilitação junto ao Rioprevidência, quando será paga a pensão definitiva. Lei nº 2.206/93. Não é possível impor ao pensionista de boa-fé o ônus de devolver o que eventualmente recebeu a mais. Segundo o STJ o elemento que evidencia a boa-fé nesse caso é a legítima confiança que o beneficiário adquire de que os valores recebidos são legais e que integraram definitivamente o seu patrimônio. Ademais, em se tratando de verba alimentar, incide o princípio da irrepetibilidade dos alimentos, resguardando o caráter social do benefício previdenciário. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal de Justiça. Retificação de ofício na sentença apenas para determinar que cada parte com os honorários da parte contrária, em razão da vedação legal de compensação. Recurso conhecido e improvido e sentença retificada em remessa necessária, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - APL: 02669658020148190001, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/06/2019, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)”

“ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEMANDA PROPOSTA PELO PENSIONISTA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. ERRO OPERACIONAL COMETIDO EXCLUSIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1.009). 1 .2. O recebimento dos valores em razão de erro operacional exclusivo da administração pública não caracteriza má-fé por parte do pensionista; ainda mais quando observado que se trata de incapaz, sem conhecimento jurídico suficiente para compreender as peculiaridades que envolvem o regime jurídico laboral ao qual o seu falecido pai se encontrava vinculado. 1.3. Constatado que os valores auferidos em razão da pensão por morte ocorreu em virtude de erro operacional cometido pela própria Administração, aliado ao fato de que o pensionista, incapaz, recebera-os de boa fé e não poderia identificar o montante indevido, além de ter sido notificado somente em momento posterior ao período abarcado pela pretensão ressarcitória, não há como lhe ser imposta a obrigação de ressarcir ao erário a quantia recebida a maior. 2. Apelação Cível conhecida e não provida.

(TJ-DF 07068723220218070018 1603271, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 03/08/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/05/2023